Tribunal: STF
Processo: AR 3189
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Inicialmente consigno não se estar diante de hipótese que autorize o processamento da ação sob segredo de justiça. É o caso, portanto, de retificação da autuação processual.



    2. Pelo quanto se observa do exame da petição inicial, trata-se de ação rescisória por meio da qual a parte autora visa desconstituir decisão proferida pelo STJ nos autos do AREsp nº 2576202/SP (2024/0058285-5).



    3. A petição inicial desta ação não atende aos requisitos do art. 319 do CPC, por faltar identificação e qualificação das partes (inc. II), não estarem descritos os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (inc. III), bem como não ser atribuído valor à causa (inc. V). Presente esse quadro, como regra, estaríamos diante de hipótese demandando a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 



    4. Mas, como acima referido, por meio desta ação a parte autora visa desconstituir decisão proferida pelo STJ nos autos do AREsp nº 2576202/SP (2024/0058285-5). Em consulta ao andamento desse processo, se observa o trânsito em julgado de sua decisão, em 25/08/2025, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem. Ou seja, não houve, em momento algum, submissão e exame, do caso de origem, por esta Corte.



    5. Anoto, nesse sentido, que, nos termos do art. 102, inc. I, al. “j”, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de outros Tribunais. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AR nº 2.336-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/12/2015, p. 16/02/2016; grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    7. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, excluindo o segredo de justiça.



    Publique-se. Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator